Tribunal: CARF
Processo: 18471.001655/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001655/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.810 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
ALICE RIOS BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA VINCULANTE
CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LIMITES.
DEPÓSITOS
IGUAIS
OU
INFERIORES A R$ 12.000,00. SÚMULA VINCULANTE CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, cujo somatório não
ultrapasse R$ 80.000,00 no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do auto de infração os
depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12 mil, nos termos Súmula CARF no 61, conforme
demonstrado no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias
Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001655/2007-07
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001655/2007-07

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 13-33.776, pela 2a turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil no Rio de Janeiro/RJ, às fls. 384/387:
Foi lavrado o auto de infração, de fls. 304/310, em nome da contribuinte acima
identificada, relativo ao exercício 2003, ano-calendário 2002, em que foi apurado o
crédito tributário no montante de R$ 163.217,64 (fl. 304).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 306, foi constatada a seguinte infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Omissão de rendimentos, no ano-calendário 2002,
caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito ou de investimento,
mantida(s) em instituição (ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação de
Infração e Demonstrativo de Apuração, em anexo às fls. 297 a 299.
Às fls. 306 e 310 encontram-se os dispositivos legais considerados adequados pela
autoridade fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fl. 318, juntamente com os
documentos de fls. 319/359, alegando que:
1) Os depósitos e saques feitos e efetuados na conta da Caixa Econômica Federal Ag.
1343 - São Clemente c/c 01761947-5 e Ag. 1707 - Praça Seca c/c 671224-8 não
foram utilizados para custear despesas pessoais suas, somente emprestou seu nome,
pois trabalhou no Contas a Pagar de uma empresa onde fazia todos os pagamentos
de fornecedores, funcionários, aluguel, luz, tel., etc (conforme demonstrativo em
anexo emitido pela Secretaria da Receita Federal), onde comprovou que os
depósitos eram feitos para pagamento das faturas de fornecedores.
2) Os saques efetuados nas contas correntes acima citadas não foram comprovados
ainda, pois solicitou às agências São Clemente e Praça Seca um extrato analítico
referente aos depósitos e saques efetuados nas mesmas, conforme xerox dos
pedidos em anexo, e devido à demora da liberação do seu pedido, solicitou também
através da justiça federal, processo n° 2007.5101016501.4 (pedido de exibição de
documentos), aonde poderá comprovar a origem dos saques que foram feitos nas
contas, valores que objetivaram o referido auto de infração.
À fl. 362, consta petição da contribuinte com juntada do documento de fl. 363.
A autoridade julgadora considerou improcedente a impugnação pois, embora haja
tenha ofertado oportunidade a contribuinte a apresentar os comprovantes e esclarecimentos a
respeito dos depósitos bancários de origem não comprovada, não houve a juntada de elementos
probatórios que invalidassem a presunção legal constituída pela fiscalização.
Ciência da decisão realizada em 17/6/2013, conforme AR à fl. 388.
Recurso voluntário protocolado em 11/7/2013, às fls. 392/394.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001655/2007-07

A recorrente aduz que os depósitos eram feitos pelo Sr. Cláudio Fernando
Pimentel Correa para pagamento em espécie ao empreiteiro Raimundo da Silva Santiago,
responsável pela reforma de lojas da empresa Pneu Sola Ltda, e também a fornecedores pagos na
boca do caixa. Houve ainda retirada ao próprio Cláudio.
Conclui esclarecendo não haver declarado os depósitos bancários por não serem
seus, nem deles ter se beneficiado. Afirma não ter patrimônio, morar de aluguel e que ingressou,
em juízo, e está no aguardo.
Junta recibos assinados pelo Sr. Raimundo da Silva Santiago, fls. 398/401.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
A tese da recorrente é de que emprestava as contas correntes à empresa Pneu Sola
Ltda, tendo logrado êxito em comprovar, durante a fiscalização, a origem de parte dos depósitos
bancários com a finalidade de pagamento de títulos da empresa, coincidentes em datas e valores.
Quanto aos depósitos bancários não comprovados, explicita a origem por meio de
esclarecimentos e os recibos de fls. 398/401.
Decido.
O art. 42 da Lei 9.430/96 cria um ônus em face do contribuinte, compulsando-o a
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira. A consequência do
descumprimento desse dever é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à
tributação, tratando-se, assim, de receitas ou rendimentos omitidos.
A comprovação da origem deve ser feita de forma individualizada, a fim de
permitir a mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em
conta bancária, nos termos do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Por não ter sido comprovada de modo hábil a origem dos depósitos bancários,
viabiliza-se a aplicação da norma presuntiva, caracterizando-os como rendimentos omitidos.
No caso em análise, a recorrente alega haver emprestado as contas correntes à
empresa Pneu Sola Ltda e que os valores nelas depositados ou creditados correspondiam a
pagamentos ao empreiteiro Raimundo da Silva Santiago, responsável pelas reformas das lojas do
grupo, ou a fornecedores, ou então foram retirados e entregues ao Sr. Cláudio F. P. Correa, sócio
da referida empresa.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001655/2007-07

Contudo, a recorrente não trouxe aos autos elementos de convencimento bastantes
a fim de desconstituir a presunção de omissão de rendimentos, tais como documentação alusiva
às obras alegadamente executadas pelo empreiteiro, recibos ou notas fiscais dos fornecedores de
bens ou prestadores de serviços etc.
No caso, a recorrente apenas apresentou os recibos de fls. 398/401, imprestáveis à
finalidade almejada, por não respeitarem a regularidade formal mínima a fim de serem
recepcionados como provas aptas e idôneas. Como pode ser visto, os recibos estão descritos de
forma genérica e contam, apenas, com a assinatura do Sr. Raimundo da Silva Santiago,
desacompanhados de documentos adicionais que lhe conferissem lastro e validade. Também
causa estranhamento a citação a recebimentos em espécie de quantias em valor expressivo.
Assim, pelo princípio do livre convencimento das provas apresentadas,
estabelecido no art. 29 do Decreto no 70.235/721, firmo convicção de que a recorrente não se
desincumbiu do dever de comprovar que os depósitos bancários em conta de sua titularidade
eram pertencentes a terceiros, devendo ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Por tratar-se de matéria sumulada por este E. Conselho com efeito vinculante,
excluo, do auto de infração, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, pois a
soma destes é inferior a R$ 80.000,00, nos termos da Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A tabela adiante, formulada a partir daquela de fls. 11 e 315, contém os depósitos
bancários a serem expurgados da base de cálculo do lançamento.
Registro que deduzi, dos depósitos bancários de 20 e 27 agosto (destacados em
itálico e negrito), respectivamente nos valores de R$ 1.065,84 e R$ 2.604,98, os títulos quitados
pela recorrente e comprovadamente pertencentes a Pneu Sola Ltda, conforme o demonstrativo de
fls. 316/319, a fim de evitar sua consideração em duplicidade.
Data
Conta
Valor
Data
Conta
Valor
13/5/2002
00671224.8
50,00
22/7/2002
00671224.8
105,00
23/7/2002
00671224.8
18,90
23/7/2002
00671224.8
184,40
24/7/2002
00671224.8
40,00
26/7/2002
00671224.8
197,66
27/7/2002
00671224.8
197,66
8/8/2002
00671224.8
299,10
9/8/2002
01761947.5
8.253,48
12/8/2002
01761947.5
7.153,00
20/8/2002
01761947.5
126,10
27/8/2002
01761947.5
140,45
30/8/2002
01761947.5
7.300,00
31/8/2002
01761947.5
1.400,20
27/9/2002
01761947.5
1.500,00
30/10/2002
01761947.5
1.500,00

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.810 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001655/2007-07

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento, para
expurgar da base de cálculo do auto de infração os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12 mil, nos termos da Súmula CARF no 61.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital